Tribunal: TJMT
Processo: 1000277-69.2022.8.11.0026
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000277-69.2022.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[OSMAR DIONE DE SOUZA MANOEL - CPF: 050.387.391-80 (APELADO), BRUNA APARECIDA DA SILVA - CPF: 023.645.871-07 (ADVOGADO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), PETERSON DOS SANTOS - CPF: 309.161.978-83 (ADVOGADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. QUITAÇÃO DE TÍTULOS PROTESTADOS. OMISSÃO NA ENTREGA DE CARTAS DE ANUÊNCIA PARA POSSIBILITAR A BAIXA DO PROTESTO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível contra sentença que reconheceu a inexistência de débito relativo a dois contratos de financiamento quitados, determinou ao Banco a expedição das cartas de anuência correspondentes para baixa de protestos e fixou indenização por dano moral em R$ 5.000,00.

2.

O Autor comprovou a quitação dos títulos protestados, referentes a veículos GM/S-10 Executive e GM/Blazer Advantage, cujos gravames foram baixados pelo Banco, permanecendo pendente apenas a emissão das cartas de anuência necessárias ao cancelamento dos protestos.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão:
(i) saber se, comprovada a quitação dos títulos protestados, competia à instituição financeira a expedição das cartas de anuência necessárias à baixa dos protestos; e
(ii) saber se a conduta omissiva do Banco caracteriza dano moral indenizável, bem como se o valor fixado na sentença atende aos parâmetros de proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3.

A quitação dos débitos foi comprovada pelo Autor, e o Banco não apresentou prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo capaz de afastar a obrigação de fornecer as cartas de anuência exigidas para a baixa dos protestos (CPC, art. 373, II).

4.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes da prestação defeituosa do serviço (CDC, art. 14). A omissão na entrega de documentos indispensáveis para a regularização cadastral configura falha na prestação do serviço.

5.

A permanência indevida de protestos após a quitação caracteriza dano moral presumido, segundo orientação consolidada, dada a repercussão negativa direta na esfera creditícia do consumidor.

6.

O valor indenizatório arbitrado em R$ 5.000,00 mostra-se excessivo diante das circunstâncias do caso concreto, sendo proporcional a quantia de R$ 3.000,00, suficiente para fins compensatórios e pedagógicos, sem gerar enriquecimento indevido.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais para R$ 3.000,00, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
“1.
A instituição financeira tem o dever de expedir carta de anuência após a quitação de título protestado, sendo ilícita a omissão que impede a baixa do protesto.
2. A manutenção indevida de protesto quitado configura dano moral presumido.

3. A indenização por dano moral deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser reduzida quando excessiva diante das circunstâncias do caso.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; CPC, art. 373, II; CC/2002, art. 406; CTN, art. 161, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 54 e 362; TJMT, N.U 0004488-08.2020.8.11.0004, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 09/08/2023.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000277-69-2022

APELANTE: SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

APELADO: OSMAR DIONE DE SOUZA MANOEL

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Santander Sociedade de Crédito Financiamento e Investimento S/A
, em face da sentença que julgou procedente a Ação de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada pelo Apelado para confirmar a
tutela antecipada anteriormente deferida e, por conseguinte, determinar que a Ré encaminhe ao Autor, no prazo de 10 (dez) dias, todas as cartas de anuência originais, com seus respectivos códigos de verificação, referentes: aos títulos de protocolo nº 24654 e nº 24655; aos títulos nº 300756860 e nº 329952374; bem como a quaisquer outros títulos protestados e comprovadamente quitados, cujos registros ainda estejam pendentes de baixa, nos termos explicitados na fundamentação, determinar que

descumprimento da decisão sujeitará a Ré à multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), calculada a partir do decurso do prazo de 10 (dez) dias contados da intimação da decisão liminar datada de 15/08/2022, até o efetivo cumprimento da obrigação, condenar a Ré ao pagamento de indenização por danos morais em favor do Autor, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Sobre esse valor, deverá incidir correção monetária desde a data desta sentença (Súmula 362/STJ), aplicando-se o IPCA-E/IBGE, bem como juros de mora, desde a data da negativação - Súmula 54/STJ), no percentual de 1% ao mês (art. 406, CC/02, c/c art. 161, § 1º, CTN) bem como custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais a Apelante afirma que
a parte autora que sustenta que possuía junto a Ré dois contratos de financiamento, sendo uma S-10 e outro veículo uma BLAZER, todavia, devido ao inadimplemento do contrato houve a realização de protestos em seu nome, sendo que mesmo após a quitação não houve baixa do gravame, bem como do protesto.

Assim, requer-se com a presente demanda a baixa do protesto, além da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Afirma a Apelante que as parte firmaram contrato de financiamento de nº 20025555502, e diante do inadimplemento, a empresa AYMORÉ CRÉDITO E FINANCIAMENTO (CEDENTE) cedeu a Cessionária ITAPEVA, à título oneroso, o Crédito concedido para a parte Autora, através de cessão de crédito, instituto este devidamente regulamentado nos termos do artigo 286 e seguintes do Código Civil.

Argumenta que houve o registro de protesto em 01/09/2017, referente a ausência de pagamento da parcela 06, sendo emitida a certidão positiva em 18/10/2017, acrescentando que a inclusão do protesto ocorreu durante o período de inadimplência do Autor, sendo que

a baixa do protesto não é automática e, por isso cabe ao Apelado com a certidão positiva e carta de anuência dirigir-se ao cartório para tanto.

Argumenta a Apelante que a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar suas alegações,

bem como não comprova a existência de dano moral indenizável, acrescentando a inexistência de conduta ilícita ou má fé do Recorrente.Afirma ser excessivo o valor da condenação havendo necessidade de redução. Pugna pelo desprovimento do recurso.

Nas
contrarrazões
o Apelado argumenta que
a omissão injustificada da ré em encaminhar as cartas de anuência obrigou o ajuizamento da presente ação e a busca, no judiciário, da prestação jurisdicional para regularizar sua situação cadastral,
restabelecer seus direitos e cessar os prejuízos sofridos.

Assinala que a tese recursal não merece acolhida,

sendo que as alegações da Apelante no sentido de que o Autor busca obter vantagem indevida não possui lastro probatório, ademais, não se trata de aventura jurídica ou abuso de direito de ação, mas do exercício pleno, legitimo e constitucional do direito de defesa e da busca pela recomposição de sua honra creditícia, gravemente atingida pela conduta omissiva da instituição financeira recorrente.

Sustenta que uma vez quitados os débitos, tornou-se obrigação legal da instituição financeira expedir as respectivas cartas de anuência,
cujo documento é imprescindível para que o Apelado pudesse promover a baixa do protesto e restabelecer sua honra cadastral de forma que a resistência injustificada em fornecer a referida documentação caracteriza, sim, descumprimento contratual e enseja reparação dos danos correlatos, como expressamente destacado na sentença.

Ressalta que o valor da indenização atende a razoabilidade, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme ressai dos Autos, trata-se de Apelação Cível em face da sentença que julgou procedente a ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais em que o Autor sustenta que possuía junto à parte demandada dois contratos de financiamento, sendo um referente a

uma S-10 e outro referente a uma BLAZER e

que em decorrência de inadimplemento, teve suas dívidas levadas a protesto no Cartório de Segundo Oficio da Comarca de Arenápolis-MT.

Argumentou que

referido protesto se refere ao título nº 329952374 de protocolo 24654, no valor de R$ 4.967,56 (quatro mil e novecentos e sessenta e sete reais e cinquenta e seis centavos) e o título nº 300756860 de protocolo 24655, no valor de R$ 4.366,54 (quatro mil e trezentos e sessenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos), apresentados a protesto em 11/10/2017.

Afirmou que em março de 2018 quitou os débitos referentes ao veículo GM/S-10 Executive
, Diesel, 2010/2011, cor Preta, PLACA NUB 0C37, renavam 00226745260 MT, junto ao Banco réu,
conforme faz prova o pagamento do boleto no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), referente ao título protestado de nº 300756860 de protocolo 24655, com baixa do gravame pelo banco réu no dia 12/03/2018,

Acrescentou que em novembro de 2018, realizou a quitação do débito, referente ao veículo GM/BLAZER
ADVANTAGE, Álcool/Gasolina, 2011/2011, cor Branca, PLACA LLN 9951, renavam 00342548263,
conforme faz prova o pagamento do boleto no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos), referente ao título protestado de nº 329952374 de protocolo 24654, com baixa do gravame pelo banco réu em 14/12/2018.

Afirmou que apesar da quitação dos débitos referentes aos dois veículos a Instituição Financeira encaminhou apenas uma carta de anuência de n° 24656, faltando

as demais para que o Autor possa pedir cancelamento dos protestos e que apesar de tentar resolver administrativamente, não obteve êxito.

A Instituição Financeira alega que o Autor não logrou êxito em comprovar suas alegações, acrescentando que não há no caso dano moral indenizável.

Necessário anotar que o Autor carreou aos Autos comprovação da quitação dos débitos conforme se verifica nos ID”s 333795851b e 333795852 e 333795855 embora a Apelante tenha sustentado a ausência de comprovação dos fatos sustentados pelo Autor por sua vez não apresenta qualquer comprovação de que os débitos ainda existem ou irregularidade nos pagamentos comprovados pelo Autor para justificar o descumprimento da sua obrigação em emitir a carta de anuência para que o Autor possa regularizar a situação cadastral.

Com efeito, uma vez que houve a quitação dos débitos cabe à Apelante expedir a documentação necessária para que a parte possa providenciar a exclusão/baixa dos protestos valendo anotar que a Apelante não nega que tenha recebido os débitos que deram origem aos protestos assim como também não comprova que tenha encaminhado as devidas

carta de anuência pleiteadas pelo Autor em relação aos veículos quitados.

Embora a baixa do protesto cabe ao devedor, porém, este depende de documento, no caso, a carta de anuência que deve ser entregue ao mesmo pelo credor/Apelante, já que referido documento é necessário após a quitação para que seja requerida a baixa do protesto.

Nesse contexto, necessário ressaltar que a Instituição Financeira Apelante não se desincumbiu do ônus imposto pelo artigo 373, II do CPC, ou seja, não logrou êxito em comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito sustentado pelo Autor,

na medida em que não apresentou nos Autos

comprovação da entrega da questionada carta de anuência embora admita que a mesma seria necessária para que o Autor pudesse providenciar a baixa nos protestos.

Ademais,
trata-se de responsabilidade civil de natureza objetiva da Apelante que, portanto, dispensa a análise do elemento volitivo, valendo ressaltar que a mesma
responde independentemente de culpa pelos danos causados pelo serviço defeituoso, conforme artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Quando se trata de instituição financeira, o risco se eleva em razão da natureza das suas atividades, daí porque o entendimento jurisprudencial é de haver o dever de reparação do dano decorre da conduta abusiva praticada.

Sabe-se que tal responsabilidade somente pode ser afastada se demonstrado que o serviço foi prestado sem vício e que a culpa seria exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º do art. 14) ou decorrente de caso fortuito ou força maior, situação não evidenciada, valendo ressaltar que o autor, acostou na peça inicial documentos que comprovaram

suas assertivas
, enquanto a Apelante não apresenta provas para infirmar os argumentos do Autor e as provas por este apresentadas.

No caso,
o Requerente demonstra os fatos constitutivos do seu direito, sendo cabível a reparação civil a título de dano moral em decorrência da permanência de protesto indevido após a quitação do débito que o motivou,
tratando-se de

dano moral
presumido diante da conduta ilícita e abusiva da Apelante em manter protesto indevido em prejuízo aos direitos de crédito do consumidor, não dependendo
de comprovação,
consoante a linha adotada pela jurisprudência.

No pertinente ao valor da condenação
constata-se que foi fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
sustentando o Banco que é excessivo
e não atende a razoabilidade.

É cediço que ao arbitrar o dano moral o Magistrado
deve
avaliar todos os panoramas da causa, a gravidade do dano, a capacidade econômica do ofendido, o patrimônio do ofensor, o efeito pedagógico da condenação, tudo sopesado conforme o princípio da proporcionalidade.

No caso, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, os valores decorrentes, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o “
quantum
” não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção
,
mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Diante da situação retratada nos Autos, o valor

R$ 5.000,00 (cinco) mil reais), fixados na sentença

de fato demonstra-se excessivo, razão pela qual, determino a sua redução para R$ 3.000,00 (três mil reais), que melhor atende ao caráter punitivo pedagógico, considerando todas as circunstâncias, pois, referida condenação não deve constituir fonte de enriquecimento, devendo ser corrigido na forma determinada na sentença.

Acerca do tema o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA DO BANCO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ - DEVER DE DEVOLUÇÃO DO MONTANTE E DE REPARAÇÃO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DO CARTÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É assente a jurisprudência do STJ reconhecendo a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a empresa detentora da bandeira/marca do cartão de crédito pelos danos advindos da cadeia de serviços prestados (REsp n. 1.679.126). Configurada a falha na prestação do serviço pelo réu, que não cuidou para que a fraude no cartão de crédito do autor acontecesse, é devido o ressarcimento do que foi gasto, bem como indenização por danos morais.
O valor da reparação por danos morais deve ser arbitrado de forma compatível com as especificidades do caso concreto as exigências do artigo 944 do CC, além de atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estar em conformidade com a jurisprudência
”. (N.U 0004488-08.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 14/08/2023).

Diante dessas considerações,
dou provimento parcial ao recurso de Apelação Cível
apenas para
reduzir o valor da condenação a título de danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais),
visto que melhor atende a razoabilidade no caso, corrigidos de
juros de acordo com a taxa SELIC a partir da citação por se tratar de responsabilidade civil decorrente de relação contratual e correção monetária pelo IPCA a partir da presente decisão.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026